Tribunal: STF
Processo: HC 257262
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus 966.272/SP, nos termos da seguinte ementa:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ. IMPETRAÇÃO CONCOMITANTE COM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, em razão da violação ao princípio da unirrecorribilidade, uma vez que já havia recurso especial em tramitação contra o mesmo ato judicial.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se é possível o conhecimento de habeas corpus impetrado concomitantemente com recurso especial interposto contra o mesmo ato judicial, à luz do princípio da unirrecorribilidade.



    III. Razões de decidir



    3. A decisão agravada fundamentou-se na impossibilidade de conhecimento do habeas corpus devido à violação do princípio da unirrecorribilidade, que impede a tramitação simultânea de recursos e habeas corpus contra o mesmo ato.



    4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça não admite a tramitação concomitante de recursos e habeas corpus, sob pena de subversão do sistema recursal.



    5. O agravo regimental não trouxe argumentos novos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, limitando-se a reiterar as teses meritórias já expostas na impetração.



    IV. Dispositivo e tese



    6. Agravo regimental não provido.



    Tese de julgamento: “1. O princípio da unirrecorribilidade impede a tramitação simultânea de habeas corpus e recurso especial contra o mesmo ato judicial. 2. A ausência de argumentos novos no agravo regimental inviabiliza a alteração da decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus.” (doc. 11, pp. 1-2).



    Ao final, busca-se a concessão da ordem:



    (i) Anular a sentença proferida às fls. 549/555 e o acórdão proferido às fls. 681/692 nos autos da ação penal n.º 0000162-12.2021.8.26.0696 para determinar que o juiz de primeiro grau se pronuncie na sentença sobre a necessidade da oitiva das testemunhas tempestivamente arroladas, RONI e BIANCA;



    (ii) Anular a sentença proferida às fls. 549/555 e o acórdão proferido às fls. 681/692 nos autos da ação penal n.º 0000162-12.2021.8.26.0696 para determinar que o juiz de primeiro grau e os desembargadores indiquem qual foi o ato de traficância praticado pelo paciente, bem como qual o momento em que houve a estabilidade e a permanência do crime de associação ao tráfico;



    (iii) Reformar o acórdão proferido às fls. 681/692 nos autos da ação penal n.º 0000162-12.2021.8.26.0696 para reconhecer que não estão presentes a autoria e materialidade delitiva dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei Federal n.º 11.343/2006, devendo o paciente ser absolvido com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Decreto-Lei Federal n.º 3.681/1941 (Código de Processo Penal), observando-se a tese firmada no recurso extraordinário n.º 635.659 do STF e o princípio da insignificância;



    (iv) Subsidiariamente, desclassificar a conduta do paciente do crime previsto no artigo 33 da Lei Federal n.º 11.343/2006 para o crime tipificado no artigo 28 da citada regra jurídica, mesmo sem ter sido localizado entorpecente em seu poder;



    (v) Novamente, de forma subsidiária, suspenso o julgamento do agravo interno apresentado nos autos do agravo em recurso especial n.º 2.902.680/SP (2025/0119987-7), que tramita no Superior Tribunal de Justiça, até o julgamento do recurso ordinário em habeas interposto nos autos do Habeas Corpus n.º 966.272/SP (2024/0463366-5). (Doc. 1, pp. 14-15).



    É o relatório. Decido.



    Este habeas corpus é inviável.



    A Sexta Turma do STJ negou provimento ao agravo regimental, mantendo a decisão de não conhecimento do habeas corpus, expondo os seguinte fundamentos:



    Inicialmente, destaco que, nas razões do agravo regimental, a Defesa do agravante não trouxe nenhum argumento novo para a desconstituição da decisão agravada, limitando-se a reiterar as razões do habeas corpus, já examinadas e rechaçadas pela decisão monocrática.



    O princípio da dialeticidade recursal, aplicável ao agravo regimental, por força do art. 1.021, § 1º, do CPC, c/c o art. 3º do CPP, e, analogicamente, do art. 253, parágrafo único, inciso I, do RISTJ e da Súmula n. 182/STJ, exige que a parte impugne, concreta e efetivamente, os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento da insurgência.



    A decisão agravada está assim fundamentada (fls. 193/194):



    Com efeito, consta das informações prestadas pelo Tribunal de origem que  contra o acórdão ora discutido, a Defesa, também, interpôs recurso especial, que se encontra em tramitação perante a Corte de origem (e-STJ fl. 150).



    Diante de tal cenário, constata-se a impossibilidade de conhecimento deste mandamus, por violação do princípio da unirrecorribilidade, visto que já interposto o recurso cabível (o qual encontra-se em tramitação regular), sob pena de se permitir a utilização do habeas corpus como forma de superar, por via transversa, óbice de admissibilidade a recurso interposto.



    Pois bem,



    o ajuizamento simultâneo do writ com interposição de recurso próprio contra o mesmo ato judicial, tal como no caso dos autos, trata-se de indevida subversão do sistema recursal e de violação do princípio da unirrecorribilidade. Cabe à parte optar pelo caminho que lhe seja mais favorável, arcando com as consequências de sua escolha (AgRg no HC n. 589.923/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª T., DJe 1º/4/2022) (AgRg no HC n. 720.421/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 03/11/2022).



    Ademais,  referido óbice leva ao não conhecimento da impetração, visto que



    a jurisprudência desta Corte não se admite a tramitação concomitante de recursos e habeas corpus manejados contra o mesmo ato, sob pena de violação do princípio da unirrecorribilidade (AgRg no HC n. 823.337/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 21/8/2023)  (AgRg no HC n. 864.456/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 19/12/2023).



    [...]



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus.



    Como se verifica, referido óbice leva ao não conhecimento da impetração, pois a jurisprudência desta Corte não admite a tramitação concomitante de recursos e habeas corpus manejados contra o mesmo ato, sob pena de violação do princípio da unirrecorribilidade (AgRg no HC n. 823.337 /SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/08/2023, DJe de 21/08/2023, e AgRg no HC n. 864.456/DF, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 09/12/2023).



    [...]



    Ademais, em consulta à pagina eletrônica do Tribunal de origem, verificou-se que contra a decisão de não admissão do Recurso Especial foi interposto Agravo em Recurso Especial.



    Nesse sentido, observa-se que o recurso não traz argumentos novos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado.



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 11, pp. 2-5).



    Como se vê, o Superior Tribunal de Justiça nem sequer conheceu do habeas corpus.



    Assim, a ausência de manifestação do STJ sobre as questões suscitadas pela defesa impede que elas sejam examinadas diretamente pelo Supremo Tribunal Federal neste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.



    Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE O MÉRITO DAS QUESTÕES SUSCITADAS NESTE WRIT. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I – A ausência de manifestação do Superior Tribunal de Justiça - STJ sobre o mérito das questões veiculadas naquele Agravo em Recurso Especial inviabiliza, igualmente, a possibilidade de esta Suprema Corte analisá-las, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Julgados. II – Agravo regimental ao qual se nega provimento (HC 233.606 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 16/11/2023).



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. […] 3. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal não foi submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental a que se nega provimento (RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 1º/7/2016).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁLA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. 3. Agravo regimental desprovido (HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16/3/2017).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. ARTIGOS 12 E 18, I, DA LEI 6.368/76. HABEAS CORPUS ORIGINARIAMENTE SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. 2. O conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores. [...] 5. Agravo regimental desprovido (RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/6/2017).



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de junho de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator